Tribunal: STF
Processo: Rcl 3638
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CAUTELAR NA ADI 2727/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NO PARADIGMA INVOCADO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.



    Ao afastar a pretendida extensão do foro por prerrogativa de função à hipótese de ação por improbidade administrativa proposta em face de ex-prefeito, o ato reclamado, a par de não incidir em afronta ao decidido em sede de medida cautelar na ADI 2727/DF, convergiu com o decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do mérito da aludida ação direta de inconstitucionalidade.



    Agravo regimental conhecido e não provido.